Tribunal: TJSP
Processo: 2209633-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais – decisão que não homologou o acordo firmado entre as partes, determinando a manifestação do autor no prazo de 5 dias – insurgência da requerida fundada na alegação de que o acordo pode ser celebrado a qualquer tempo – juízo a quo que, diante da manifestação do autor, homologou o acordo e julgou extinto o feito

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais – decisão que não homologou o acordo firmado entre as partes, determinando a manifestação do autor no prazo de 5 dias – insurgência da requerida fundada na alegação de que o acordo pode ser celebrado a qualquer tempo – juízo a quo que, diante da manifestação do autor, homologou o acordo e julgou extinto o feito – recurso prejudicado em virtude da perda superveniente do objeto - recurso não conhecido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209633-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA, é agravado JORGE EVERTON RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209633-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37.568
AGRV.No: 2209633-22.2020.8.26.0000
COMARCA: ATIBAIA
AGVTE. : NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
AGVDO. : JORGE EVERTON RODRIGUES
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
declaratória de
inexistência de débito c.c. danos morais decisão que não
homologou o acordo firmado entre as partes, determinando
a manifestação do autor no prazo de 5 dias insurgência da
requerida fundada na alegação de que o acordo pode ser
celebrado a qualquer tempo juízo a quo que, diante da
manifestação do autor, homologou o acordo e julgou extinto
o feito
recurso prejudicado em virtude da perda
superveniente do objeto - recurso não conhecido.*
1. Trata-se de agravo de instrumento
contra o ato decisório de fls. 218/219 dos autos
principais da ação de inexistência de débito c.c. danos
morais, que não homologou o acordo entabulado entre as
partes e determinou a manifestação autor no prazo de 5
dias.
2. Segundo a empresa agravante, a decisão
não pode prevalecer porque nos termos do art. 3o, §§2o e
3o, do CPC/15 as partes podem transigir a qualquer tempo,
restando evidente portanto que a solução consensual dos
conflitos não é só permitida, como também incentivada.
Alegou que o acordo foi celebrado em 13/3/20 e o terceiro
que se diz credor do autor ingressou nos autos apenas em
14/7, ou seja, três meses após a celebração do acordo e
inclusive quando já havia sido cumprido pela agravante.
3.
O
recurso
foi
processado
sem
suspensividade (fls. 22/24) e sem resposta (fls. 26).
É o relatório.
4. O recurso não pode ser conhecido.
Conforme consignado na decisão combatida (fls. 218/219

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209633-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
dos autos principais):
“Vistos.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. indenizatório por
danos morais promovida por JORGE EVERTON
RODRIGUES em face de NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES
LTDA. julgada procedente por este juízo
(...). O apelo interposto pela requerida foi
improvido com elevação da verba honorária
para 20% sobre o valor da condenação. Os
embargos de declaração opostos pela requerida
foram rejeitados com fixação de multa de 2% à
embargante. Em segunda instância, ainda, as
partes
comunicaram
realização
de
acordo
extrajudicial, noticiando a ré inclusive o
pagamento diretamente em conta do advogado do
autor. Com o retorno dos autos a esta
instância, em 14/7/2020 ingressou a PEC
SERVICE LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA. ME no
feito, sob alegação de ser credora do autor
em processo de 2016, protestando pela não
homologação
do
acordo
e
realização
de
depósito do valor da condenação pela parte
autora, excetuando-se os honorários somente
com a juntada do respectivo contrato. Diante
das alegações constantes de fls. 195/196,
aliado ao silêncio do autor, que não se
manifestou nos autos apesar de intimado para
tal finalidade, deixo de homologar a avença
precipuamente porque protocolizada em grau
superior sem que houvesse apreciação do
Tribunal ad quem ...”
5. Ocorre que, em consulta ao sistema SAJ
nesta data, verificou-se que o autor se manifestou na
ação principal (fls. 222/224 dos autos 1001938-05.2019)
concordando com a homologação do acordo, tendo o juízo a
quo, em seguida, homologado a avença e julgado extinto o
feito (fls. 225 daqueles autos):
“Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209633-22.2020.8.26.0000 -Voto no
4
celebrado entre as partes enquanto o processo
estava em grau de recurso, mediante as
cláusulas
e
condições
especificadas
na
petição de fls. 163/164, e julgo extinta a
execução em trâmite perante com fundamento no
art. 924, II, do CPC/15.
Diante da alegação de suposta fraude
contra credores e tendo em vista que o acordo
entabulado entre os litigantes e respectivo
pagamento
foram
noticiados
em
grau
de
recurso, faculto ao credor afetado invocar
pelas
vias
próprias
eventual
fraude
à
execução a fim de alcançar seu propósito.
Com o trânsito em julgado, certifique-
se a regularidade de recolhimento de custas e
despesas processuais ou expedida a certidão
para inscrição da dívida ativa.”
6. Diante desse quadro, resta prejudicado
o recurso em virtude da perda superveniente do objeto.
7. Com esses fundamentos, não se conhece
do recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js